Tribunal: STF
Processo: RE 1510970
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. DIREITO A CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LC 192/2022 E LC 194/2022. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MP 1.118/2022. PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 7.181. COMPENSABILIDADE DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO ENCONTRO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e de remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança requerida nesta ação mandamental, assegurando às impetrantes o direito de " não se submeter ao regime da Lei Complementar n. 194/2022 antes de transcorrido 90 (noventa) dias da data da sua publicação, devendo ser preservado, nos 90 (noventa) dias, o regime que estava submetido com a vigência da redação da Lei Complementar n. 192/2022 ", bem como a compensação, " na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS) ".



    2. A sistemática de incidência tributária na cadeia de produção, importação e revenda de diesel e gasolina no que toca ao PIS e COFINS, se submete ao denominado regime monofásico, consistente na atribuição de responsabilidade tributária a um ou poucos agentes da cadeia, com desoneração dos demais.



    3. A Lei Complementar nº 192/2022, publicada em 11.3.2022, em sua redação original, estabeleceu no art. 9º, caput, que "As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantindo às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados". Em outras palavras, essa lei zerou as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes nas operações com combustíveis (óleo diesel, querosene de aviação, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e gás natural) até 31 de dezembro de 2022, assegurando que as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia, incluindo o adquirente final, mantenham os créditos relacionados a essas operações.



    4. Entretanto, em 18.5.2022, foi publicada a Medida Provisória nº 1.118/2022, que entrou em vigor imediatamente e alterou as disposições contidas no art. 9º da LC nº 192/2022, removendo a expressão "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados". Isso significa que os créditos relacionados a essas operações ficaram garantidos apenas para as pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras, sendo excluídos os demais integrantes da cadeia comercial. É importante ressaltar que essa medida provisória teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de setembro de 2022, conforme o Ato Declaratório do presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 73, de 2022.



    5. A seu turno, a Lei Complementar nº 194/2022, publicada em 23.6.2022, veio a regulamentar a matéria tratada na MP nº 1.118/2022, modificando o texto do § 2º, do art. 9º, da LC nº 192/2022, que passou a ostentar a seguinte redação: "Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. (...) § 2º Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata o caput deste artigo: I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004"



    6. De fato, é evidente que a inovação legislativa restringiu o direito de crédito dos contribuintes, resultando em um aumento indireto da carga tributária em relação ao PIS e à COFINS sobre combustíveis. Conforme estabelecido no art. 195, § 6º, da CF/88, a instituição e a modificação dessas contribuições estão sujeitas ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que significa que a majoração indireta de suas cargas também deve obedecer a essa regra. A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto, afirmando que "não apenas a majoração direta de tributos está sujeita à aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais" (TRF3, 6ª Turma, ApCiv 5024781-19.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Erik Frederico Gramstrup, Data: 24/6/2021).



    7. O Pleno do Supremo Tribunal Federal recentemente analisou a questão ao julgar a ADI nº 7.181, deferindo parcialmente a medida cautelar. Determinou que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que retirou o direito das empresas consumidoras finais de combustíveis de utilizar créditos de PIS e COFINS, produza efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação. Esclareceu que a medida possui eficácia retroativa, conforme a parte final do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868/99. Portanto, deve-se reconhecer o direito da apelante/impetrante de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da MP nº 1.118/2022, e não da Lei Complementar nº 194/2022. Isso ocorre porque a LC nº 194/2022 foi promulgada em 23.6.2022, quando a MP nº 1.118/2022 ainda estava em vigor.



    8. Precedentes desta Corte Regional: Apelação Cível n. 0821072-12.2022.4.05.8100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO [conv.], julgamento em 03/10/2023; Apelação/Remessa necessária n. 0803066-02.2023.4.05.8300, Sexta Turma, Rel. Des. Federal LEONARDO RESENDE MARTINS, julgamento em 15/08/2023; Apelação/Remessa necessária n. 0800781-27.2023.4.05.8400, Quarta Turma, Rel. Des. Federal MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, julgamento em 08/08/2023; Agravo de instrumento n. 0804684-50.2023.4.05.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Federal CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, julgamento em 03/08/2023.



    9. Quanto à declaração do direito à compensabilidade do indébito tributário, devem ser observados o art. 170-A do CTN, a prescrição quinquenal, a correção pela SELIC e a legislação vigente no momento do encontro de contas.



    10. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, apenas para se determinar que o direito da impetrante de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal, tem como termo inicial a publicação da MP nº 1.118/2022, e também para se determinar que sejam observadas, na compensabilidade do indébito, a prescrição quinquenal e a legislação vigente no momento do encontro de contas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “O caso está a merecer, portanto, nitidamente, as providências positivadas no artigo 1.033 do novo CPC”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF”.



    Ademais, é inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente